Tribunal: TJBA
Processo: 8004286-27.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004286-27.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: NILTON DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL.
CONCESSÃO EXCLUSIVA A PROFESSORES (ART. 8º LC 016/2007). INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO.
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, DE QUALIFICAÇÃO E DE CONHECIMENTO NÃO REALIZADAS POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. REQUISITO TEMPORAL ATENDIDO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para concessão da promoção horizontal prevista na LC Municipal nº 016/2007, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. A sentença reconheceu o cumprimento do requisito temporal e entendeu que a ausência de avaliações periódicas não poderia ser usada para negar o benefício.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão judicial da progressão horizontal a servidora pública que preenche o requisito temporal previsto em lei municipal, mas não foi avaliada em razão da omissão do ente público, que deixou de realizar as avaliações de desempenho exigidas.

III. Razões de decidir

1.

A tese de que a progressão horizontal seria aplicável apenas a professores não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância.

2.

É incontroverso que a servidora preenche o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício.

3.

A ausência de avaliações periódicas de desempenho, qualificação e conhecimento configura omissão da Administração Pública, que não pode ser utilizada para prejudicar o servidor.

4.

Precedentes do
tj ba
reconhecem o direito de auxiliar de serviços gerais à progressão horizontal prevista na LC nº 016/2007, inclusive com pagamento retroativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da Administração em realizar avaliações periódicas de desempenho não pode impedir a concessão da progressão funcional prevista em lei municipal. 2. Servidor público que preenche o requisito temporal faz jus à progressão horizontal, ainda que ausente avaliação de desempenho por culpa exclusiva da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004286-27.2023.8.05.0271
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA